Tribunal: TJDFT
Processo: 0715673-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO MENSAL. EMPRESA. ESGOTAMENTO. MEDIDAS MENOS ONEROSAS PARA O DEVEDOR. FIXAÇÃO. PATAMAR. 5%. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. NOMEAÇÃO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Além de ter sido elencada somente como a 10a (décima) espécie de bem na ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC, o caráter residual da penhora do faturamento mensal de empresa foi ratificado no art. 866, caput, do mesmo Diploma, que exige a comprovação da inexistência de outros bens penhoráveis, da dificuldade de alienação ou da insuficiência dos bens existentes.
2. Constatado que o credor se esmerou na busca por bens penhoráveis e que o esgotamento das diligências prévias está caracterizado, admite-se a penhora de parcela do faturamento da pessoa jurídica.
3. A fixação do percentual da constrição deve observar a forma menos onerosa para o devedor, de forma a não comprometer o exercício da atividade empresarial, sem descuidar da efetividade para a satisfação do crédito, harmonizando, assim, o direto de ambas as partes.
4. No caso, apesar de não ter localizado nos autos o indicativo do faturamento mensal da pessoa jurídica agravada, tenho como razoável o patamar de 5% (cinco por cento). Precedentes do col. STJ do eg. TJDFT.
5. A nomeação de administrador-depositário, nos termos do art. 866, § 2o, do CPC, caberá ao Juízo de 1o Grau.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.